Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DADOS MÉDICOS. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tramitação dos autos em segredo de justiça, formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais decorrente de negativa de cobertura por plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, com ênfase na dialeticidade; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a tramitação dos autos originários em segredo de justiça, com base nos documentos médicos e na condição do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando o agravante apresenta argumentos que enfrentam os fundamentos da decisão agravada, ainda que de forma sucinta, conforme exigido pelo art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.
4. O conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere o requerimento de tramitação processual em segredo de justiça decorre da tese da taxatividade mitigada estabelecida no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A decretação de segredo de justiça possui caráter excepcional e deve observar as hipóteses legais previstas no art. 189 do Código de Processo Civil, que incluem, entre outras, a necessidade de resguardo da intimidade das partes e o interesse público ou social.
6. A presença de documentos médicos nos autos, ainda que relativos a menor absolutamente incapaz, não configura por si só situação de violação à intimidade capaz de justificar o sigilo, especialmente quando os documentos são corriqueiramente utilizados em ações contra planos de saúde.
7. Aplica-se a regra geral da publicidade dos atos processuais prevista nos arts. 5o, inc. LX e 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 189 do Código de Processo Civil quando não há demonstração de que a publicidade processual comprometa direitos fundamentais da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presença de documentos médicos em ação contra plano de saúde não configura, por si só, hipótese legal de tramitação em segredo de justiça. 2. A decretação de sigilo processual exige demonstração concreta de violação à intimidade ou interesse público relevante, nos termos do art. 189 do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXIII, LX, e 93, IX; CPC, arts. 189, 932, III, 995, 1.015, 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 988/STJ.